Tribunal: STF
Processo: Pet 2455
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Petição. Recolhimento antecipado de
ICMS, por meio de substituição tributária. 2. Restabelecimento de
medida liminar, pela relatora do Agravo de Instrumento no Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, nos autos de Medida Cautelar
Inominada, pela qual ficou a empresa autorizada a comercializar seus
 produtos, sem se submeter ao recolhimento antecipado do tributo. 3.
 Pedido de suspensão de liminar indeferido pelo Presidente do STF.
Entendimento no sentido de que o ato da relatora deveria ter sido
atacado por meio de agravo regimental para o órgão colegiado ao qual
 ela se encontra integrada. 4. Completa reformulação da legislação,
quanto à suspensão das liminares nos diversos processos, até mesmo
na ação civil pública e na ação popular. Disciplina prevista no art.
 4o da Lei nº 8.437, de 30.06.92.
5. Agravo regimental provido,
para deferir a suspensão da liminar.